Tribunal: TJMT
Processo: 1015948-74.2026.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015948-74.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FABIANO FERREIRA LIMA - CPF: 037.509.561-62 (AGRAVANTE), CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. APENADO EM REGIME FECHADO. ENFERMIDADE OFTALMOLÓGICA GRAVE. TRATAMENTO MÉDICO PRESTADO PELO ESTADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPOSSIBILIDADE DE ASSISTÊNCIA NO CÁRCERE OU MEDIANTE ESCOLTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária formulado em favor de apenado que cumpre pena total de 72 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática de crimes graves, sob alegação de enfermidade oftalmológica consistente em
N
eurorretinite
por
Bartonella

H
enselae
e hemorragia vítrea, com risco de cegueira irreversível em razão de suposta insuficiência da assistência médica prisional e dificuldade de escoltas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a existência de grave quadro oftalmológico, com necessidade de acompanhamento pós-operatório, autoriza a concessão de prisão domiciliar humanitária a apenado em regime fechado, quando há registro de atendimento médico especializado, cirurgia realizada, acompanhamento posterior e ausência de prova concreta de omissão estatal ou de impossibilidade de tratamento no cárcere ou mediante escolta externa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão domiciliar humanitária para condenado em regime fechado é medida excepcional, cabível apenas quando comprovadas a gravidade da enfermidade e a impossibilidade de tratamento adequado no cárcere ou mediante escolta externa.

No caso, embora comprovada a gravidade da enfermidade ocular, a documentação demonstra que o apenado recebeu atendimento especializado, foi submetido a cirurgia e realizou acompanhamento pós-operatório, sem prova de omissão estatal, risco imediato ou incapacidade da unidade prisional de assegurar a continuidade do tratamento.

A gravidade concreta do histórico delitivo e a existência de tratamento médico em curso recomendam a manutenção da custódia, não bastando a preferência pela recuperação em ambiente domiciliar para justificar a flexibilização da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prisão domiciliar humanitária de apenado em regime fechado exige prova concreta da gravidade da enfermidade e da impossibilidade de tratamento adequado no cárcere ou mediante escolta externa.

O atendimento médico especializado, a realização de procedimento cirúrgico e o acompanhamento pós-operatório afastam a alegação de omissão estatal quando inexistente prova de risco imediato ou de incapacidade assistencial.

A preferência do apenado por recuperação domiciliar não justifica a flexibilização da custódia quando a assistência médica é assegurada pelo Estado e a gravidade do histórico delitivo recomenda cautela.

Dispositivos relevantes citados:
Não há indicação expressa de dispositivos legais no caso fornecido.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC nº 774885/SE, Quinta Turma, j. 13.03.2023,
DJe
17.03.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
FABIANO FERREIRA LIMA
,
contra a decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Criminal de Cuiabá
/MT – Execuções Penais, que indeferiu o
pedido de prisão domiciliar humanitária formulado pela defesa (Id. 360505387).

Em suas razões recursais (Id. 360505386), a defesa sustenta a necessidade da medida em razão do grave quadro oftalmológico do apenado (
Neurorretinite
por
Bartonella

Henselae
e Hemorragia Vítrea), alegando que o sistema prisional falhou em garantir a celeridade do tratamento e não possui condições de assegurar o rigoroso protocolo pós-operatório exigido após a cirurgia de vitrectomia, o que geraria risco de cegueira irreversível.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ressaltando a elevada periculosidade do agente, condenado por crimes hediondos e violentos, e o fato de o tratamento médico estar sendo devidamente prestado pelo Estado (Id. 360505393).

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 360505394).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo conhecimento e improvimento do agravo, destacando que o procedimento cirúrgico já foi realizado e que o sistema prisional vem garantindo o atendimento extramuros mediante escolta (id. 370410391
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

De início, verifico que o recurso se apresenta como o meio processual cabível para atacar a decisão impugnada. É tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.

Exsurge dos autos que o agravante,
FABIANO FERREIRA LIMA
, cumpre pena total de
72 (setenta e dois) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática do
s
crime
s
de
organização criminosa, tortura, homicídio qualificado, tráfico de drogas e roubos majorados.

O presente agravo em execução foi interposto pela defesa, insurgindo-se contra a decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária.

O agravante sustenta que a precariedade da assistência médica no sistema prisional e a dificuldade na realização de escoltas colocam em risco sua integridade física, podendo resultar em cegueira irreversível.

Contudo, o juízo
a quo

ao proferir a decisão ora agravada, fundamentou-a no sentido de que
o tratamento vinha sendo regularmente disponibilizado, inclusive mediante atendimento médico externo
com escolta, não havendo demonstração de risco imediato à saúde ou de impossibilidade de assistência adequada no cárcere.

Embora o direito à saúde constitua garantia fundamental, assegurada a toda pessoa, inclusive àquela privada de liberdade, a concessão de prisão domiciliar humanitária a condenado que cumpre pena em regime fechado constitui medida excepcionalíssima, admitida apenas quando demonstrados, de forma concreta e concomitante, a gravidade da enfermidade e a impossibilidade material de realização do tratamento no estabelecimento prisional ou mediante escolta para unidade de saúde externa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a concessão de prisão domiciliar a apenado acometido por enfermidade exige comprovação concreta da extrema debilidade do sentenciado e da impossibilidade de prestação do tratamento médico adequado no estabelecimento prisional ou mediante escolta para unidade de saúde externa
(STJ - AgRg no HC: 774885 SE 2022/0312781-9, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2023).

No caso dos autos, embora os laudos médicos confirmem a seriedade da afecção ocular do agravante —
Neurorretinite
por
Bartonella

Henselae
e hemorragia vítrea —, não há prova de desídia, omissão ou inércia estatal. Ao contrário, a documentação acostada demonstra que o reeducando recebeu atendimento médico especializado e foi submetido à cirurgia de vitrectomia posterior com
panfotocoagulação
de retina em 24/02/2026, com posterior acompanhamento pós-operatório realizado em 03/03/2026.

As avaliações técnicas registram o “bom estado geral” de saúde do sentenciado, limitando-se as recomendações médicas, até o momento, a repouso, uso de medicação e acompanhamento clínico.

Assim
sendo
,
o pleito da defesa não merece acolhimento, pois,
não
restou comprovado
nos autos,
que
a
unidade prisional esteja impossibilitada de garantir a continuidade do tratamento ou de providenciar novas escoltas para os retornos médicos programados. A mera preferência do apenado por realizar o período pós-operatório em sua residência não se sobrepõe, por si só, ao interesse público na regular execução da pena, sobretudo quando evidenciado que o tratamento médico vem sendo prestado de forma adequada.

Ademais, a gravidade concreta do histórico delitivo do agravante, apontado nos autos como liderança de facção criminosa e condenado por crimes de elevada gravidade, inclusive delitos praticados com violência, recomenda cautela redobrada na análise de eventual flexibilização da custódia.

Ante o exposto, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo agravante
FABIANO FERREIRA LIMA
,
mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026